Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-17.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000850-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BIANCA REGINA ARRUDA MARCAL ALBOEZ - CPF: 045.836.291-33 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática que proveu o recurso inominado interposto pela parte reclamante Bianca Regina Arruda Marçal Alboez e condenou a parte ora agravante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

Pretende a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial sustentando sua tese na excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, §3º, inciso II), atribuindo o encerramento da conta à desídia da parte autora que não realizou a entrega de documentos necessários.

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) na medida em que demonstra a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o encerramento de sua conta bancária de modo unilateral pela parte reclamada, tendo em razão de tal conduta experimentado atraso no recebimento de valores originários de sua atividade profissional.

5.

Lado outro, em razão não só da norma processual geral (CPC, art. 373, inciso II), como também da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), competia à parte agravante/reclamada a contraprova capaz de demonstrar a licitude da conduta por ela operada, o que, todavia, não restou verificado.

6.

A parte agravante sustenta sua defesa na alegação de que a conta bancária encerrada encontrava-se pendente de documentação, todavia, infere-se do documento de Id. nº 219195187 que a referida conta bancária vinha sendo utilizada pela parte agravada/reclamante.

7.

Não só isso, não houve a parte agravante/reclamada por trazer aos autos comprovação de que tenha notificado a parte agravada/reclamante acerca da pendência que afirma ter sido a razão do encerramento, assim como também não demonstra ter efetivado a notificação prévia sobre o cancelamento.

8.

Nesse enfoque é que se constata, diante da ausência de tais provas e, especificamente, acerca da ausência da notificação de encerramento o desatendimento ao comando estabelecido na Resolução nº 2747/2000 do BACEN que anota em seu art. 12, inciso I: “
Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:
I – comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;
” (destaquei).

9.

Acerca da imprescindibilidade da notificação prévia, colhe-se da jurisprudência: (N.U 1038482-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) e (Acórdão 1386214, 07225949420208070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, , Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

11.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

12.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025